Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-73.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, tutela de urgência de natureza antecipativa e danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de declarar inexigível, em virtude da prescrição, o débito objeto dos autos, vedando-se a cobrança judicial ou administrativa, determinando que o requerido providencie a exclusão do nome da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, tutela de urgência de natureza antecipativa e danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de declarar inexigível, em virtude da prescrição, o débito objeto dos autos, vedando-se a cobrança judicial ou administrativa, determinando que o requerido providencie a exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Recurso da autora para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. 1. Dívida oriunda de inadimplemento contratual, alcançada pela prescrição. 2. Não obstante a decisão em primeiro grau e os limites de cognição do apelo (atente-se para a proibição da "reformatio in pejus" indireta), ressalta-se que a Câmara tem firme entendimento no sentido de que a prescrição não impede a cobrança extrajudicial. A compreensão é no sentido de que a prescrição atinge somente a pretensão (artigo 189, do Código Civil), subsistindo o direito, de sorte que o credor se acha inibido apenas de cobrar judicialmente a dívida. Adota-se esta posição em atenção ao princípio da colegialidade, com a ressalva de que não se afigura possível ao credor utilizar-se de meios de cobrança vexatórios e que causem excessivo aborrecimento ao devedor. 3. Inserção de anotação referente à dívida prescrita, na plataforma "Serasa Limpa Nome". Fato que, por si só, não configura um comportamento antijurídico. 4. Ausência de cobrança vexatória e abusiva por parte do requerido. 5. Não houve inserção do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes. 6. Hipótese que não comporta indenização por danos morais. Recurso da autora improvido.